Tribunal: STF
Processo: ARE 1386925
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Gilmar Antonio Camargo de Oliveira interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    Anoto, de início, que a decisão ora agravada não analisou o agravo tirado por Gilmar Antonio Camargo de Oliveira contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário por ele interposto contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Os documentos que instruem o recurso dão conta, assim, de que pende de apreciação o referido agravo, tendo a decisão anterior julgado apenas o agravo deduzido por Rose Nunes da Silva Susin. 



    Diante, portanto, do equívoco, em complemento à decisão anteriormente proferida nestes autos, passo ao exame do agravo tirado pelo agravante Gilmar Antonio Camargo de Oliveira.



    Eis a ementa do acórdão recorrido: 



    “APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE PECULATO FURTO. Agente que, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, subtrai valores depositados em contas judiciais referente ao fundo de reparelhamento do consumidor. Para tanto, falsifica alvarás com dados de processos destinados ao arquivo judicial e os entrega aos demais acusados para que realizem o levantamento dos valores na agência bancária. Condenações mantidas. Penas alteradas. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. Contexto probatório suficiente para manter juízo condenatório. Condenação mantida. Pena alterada. Apelação de F.D.C. não conhecida. Punibilidade extinta. Prescrição. Ausência de interesse recursal. Unânime. Apelos parcialmente providos.”



    Em seu recurso extraordinário, Gilmar sustenta que o julgado em debate teria afrontado o art. 5º, incisos XLV, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    Aduz, nesse sentido, ausência de prova para a condenação do tipo penal do art. 305 do Código Penal e a necessidade de rever a dosimetria da pena e, em consequência, o regime inicial da condenação.



    A decisão que negou trânsito ao apelo extremo de Gilmar está, no ponto, assim ementada:



    “Recurso extraordinário. Pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Tema 158 do STF. Negado seguimento ao recurso. 



    Dispositivos constitucionais. Prequestionamento. Ausência. Recurso não admitido.”



    Pois bem, verifica-se, inicialmente, que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 158), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    De outro lado, os demais dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os embargos de declaração opostos não suscitaram as referidas normas. Incide, na espécie, a Súmula nº 282 da Corte. 



    No tocante à violação ao art. 5º, inc. LV, da CF, esta, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anote-se que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda, tem-se que a resolução da controvérsia não se amolda à via do apelo extraordinário, que não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Cerceamento de defesa. Presunção de inocência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.198.533-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19)



    De fato, concluir de forma diversa da instância ordinária, a respeito da existência, ou não, de provas da prática de delito, reclamaria reexame de fatos e provas inadmissível na via eleita.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo deduzido por Gilmar Antonio Camargo de Oliveira, prejudicado, em consequência, o agravo regimental por ele já deduzido nestes autos.



    Publique-se.



    Após, voltem-me conclusos os autos para apreciação do agravo regimental já deduzido pela agravante Rose Nunes da Silva Susin.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente